Tribunal: TJBA
Processo: 8005057-93.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005057-93.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFISA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO DE MELLO

APELADO: MAURICIO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
SARAVIA DE JESUS LIMA PINTONI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando as rés ao pagamento de R$ 3.570,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem a apreciação do pedido de produção de provas formulado tempestivamente pela parte ré.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação versa sobre suposto vício em sacos para silagem que, segundo o autor, teriam descolado na parte inferior após um dia de uso, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

4.A apelante contestou a existência de vício no produto, alegando que o rompimento dos sacos teria sido causado pelo mau uso do consumidor, que teria colocado peso excessivo nos recipientes ou utilizado objetos pontiagudos.

5.Apesar da controvérsia fática, que demandaria esclarecimentos técnicos, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença sem apreciar o pedido de produção de prova pericial, documental e depoimento pessoal formulado tempestivamente pela ré.

6.Constitui error in procedendo a ausência de apreciação de requerimento de produção probatória devidamente formulado, sendo imprescindível que o magistrado se manifeste expressamente sobre o tema, seja para deferir ou indeferir o pedido de forma fundamentada.

7.Na hipótese, considerando a natureza da controvérsia, que envolve questão técnica sobre a existência ou não de defeito de fabricação, é evidente que a produção de prova pericial seria essencial para o adequado esclarecimento da matéria fática.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005057-93.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante RAFISA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS LTDA e como apelado MAURICIO DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01